Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por WILLIANS RODRIGUES LEONI (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 253356698, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0733330-69.2023.8.07.0001, proposta por WAGNER RODRIGUES LEONI e ANNE CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA (agravados/exequentes), que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante/executado, na qual alegava a inexigibilidade do débito referente às tarifas de água, por ausência de liquidez e certeza; a desocupação do imóvel em abril de 2025, o que tornaria indevida a cobrança do aluguel integral de maio de 2025; e o excesso de execução, com sugestão de valor correto de R$ 8.570,71 (oito mil, quinhentos e setenta reais e setenta e um centavos). O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 78758435), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de Cumprimento de Sentença movido pelos agravados para executar valores decorrentes de condenação em sede de reconvenção, que julgou improcedente o pedido de usucapião do agravante e o condenou à desocupação do imóvel e ao pagamento de aluguéis e encargos. Alega que, iniciado o cumprimento de sentença no valor de R$ 10.507,14 (dez mil, quinhentos e sete reais e quatorze centavos), o agravante, devidamente intimado, apresentou Impugnação (ID 250100661, dos autos de origem), arguindo, em síntese: a) inexigibilidade do débito da CAESB, por iliquidez e incerteza, uma vez que a sentença determinou sua apuração em liquidação, mas os Agravados juntaram um boleto consolidado de dívida anterior ao marco inicial da obrigação; e b) excesso de execução, pois desocupou o imóvel em abril de 2025, sendo indevida a cobrança do aluguel integral do mês de maio de 2025. Argumenta que, no entanto, não merece prosperar a decisão do Juízo a quo, que rejeitou integralmente a impugnação, mantendo o valor executado e determinando o prosseguimento dos atos executivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida para acolher a impugnação para declarar a inexigibilidade do débito referente às tarifas da CAESB, da forma como foi apresentado, por manifesta iliquidez, devendo ser decotado do montante executado; bem como para acolher a impugnação para reconhecer o excesso de execução, determinando a exclusão da cobrança do aluguel referente ao mês de maio de 2025, ou, subsidiariamente, que seu cálculo seja feito de forma proporcional aos dias de efetiva ocupação. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante/executado, na qual alegava a inexigibilidade do débito referente às tarifas de água, por ausência de liquidez e certeza; a desocupação do imóvel em abril de 2025, o que tornaria indevida a cobrança do aluguel integral de maio de 2025; e o excesso de execução, com sugestão de valor correto de R$ 8.570,71 (oito mil, quinhentos e setenta reais e setenta e um centavos). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator